Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704024-87.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCA DE SOUSA MENDES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCA DE SOUSA MENDES, contra decisão monocrática exarada no ID 68599025, pela qual esta Relatoria deferiu a gratuidade de justiça em favor da agravante, apenas em sede recursal; não admitiu o agravo de instrumento quanto à tese de impenhorabilidade do imóvel; e recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, quanto ao tema ínsito à prescrição intercorrente. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708048-05.2018.8.07.0001, proposta por BANCO J. SAFRA S.A. em desfavor da agravante, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela executada, que pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente. No agravo interno interposto (ID 70405908), a agravante sustenta que a decisão monocrática recorrida não conheceu do agravo de instrumento quanto à tese de impenhorabilidade do imóvel. Defende que tal matéria deve ser conhecida, uma vez que houve manifestação do Juízo a quo acerca de tal questão. Ao final, o agravante postula o provimento do agravo interno para reformar a r. decisão recorrida, para que seja conhecida da matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família, e reconhecida a prescrição intercorrente, procedendo-se à extinção da execução originária. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo interno interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, de acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, [o] prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. No caso em apreço, esta Relatoria, na r. decisão exarada no ID 68599025, não admitiu o agravo de instrumento quanto à tese de impenhorabilidade do imóvel, e recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, quanto ao tema ínsito à prescrição intercorrente. Interposto agravo interno pela recorrente (ID 68626563), quanto à matéria relativa à prescrição intercorrente, tal recurso não fora conhecido por esta Relatoria, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante decisão exarada sob o ID 68817350. Os embargos de declaração opostos pela agravante (ID 68823307) forma rejeitados. (ID 68969454). Dessa forma, a decisão de ID 68599025, proferida em 11/02/2025, já fora objeto de interposição de agravo interno interposto pela recorrente. O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr.2, assim conceitua a preclusão consumativa: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. Impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à presente pretensão recursal. Ademais, cabe salientar a intempestividade do presente agravo interno. Com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão consumativa em virtude da anterior interposição de agravo de interno contra a mesma decisão, além de sua manifesta intempestividade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto inadmissível. Advirto a agravante de que, em caso de eventual interposição de novo agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 10:59:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.